Tribunal: TJBA
Processo: 8013607-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013607-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUMARE EMPREENDIMENTOS INCORPORACOES E PARTICIP LTDA

Advogado(s)
:
GILBERTO ALMEIDA COUTO DE CASTRO

AGRAVADO: CONDOMINIO SHOPPING CENTER SUMARE

Advogado(s)
:
ITALO RICARDO SOUZA DE SANTANA

PJ06

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
RECONHECIMENTO DE
OCORRÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO POR FORÇA DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. OFERECIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO.

OBSERVÂNCIA DO §1º DO ART.
239
, DO CPC
E ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO C. STJ.

DECISÃO PROFERIDA COM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA, EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO IMPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8039016-72.2021.805.0000,
da Comarca de
SALVADOR,
sendo agravante
SUMAR
É
EMPREENDIMENTOS INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.

e, Agravado

CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER SUMARÉ.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
negar provimento ao Agravo de Instrumento
e, prejudicado o Agravo Interno.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça